Tribunal: TJMT
Processo: 1005948-76.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005948-76.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. R. LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.881.467/0001-37 (EMBARGADO), ARLIZETH DA SILVA BARBOSA - CPF: 840.637.771-20 (EMBARGADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA - CPF: 011.052.231-16 (ADVOGADO), A.R. LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.473.329/0001-20 (EMBARGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), J DINO MENDES SOARES - ME (TERCEIRO INTERESSADO), ARLIZETH DA SILVA BARBOSA - CPF: 840.637.771-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Mapfre Seguros Gerais S.A. em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto. Alegação de omissão na decisão quanto à tese de sub-rogação aos direitos do salvado e à questão dos danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à tese de sub-rogação da seguradora e a análise dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas no recurso, incluindo a interpretação das cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor e a ausência de prova de má-fé por parte do segurado.

5. O inconformismo da parte embargante com o resultado desfavorável não se confunde com a existência de vício passível de correção por meio dos embargos.

6. Os embargos declaratórios, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente são cabíveis se presentes omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O inconformismo da parte embargante não autoriza a oposição de embargos com efeitos modificativos”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 47.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
el
a pessoa jurídica Mapfre Seguros Gerais S.A.
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado
, que
, à unanimidade, negou provimento
ao
Recurso de Apelação Cível interposto
por el
a.

A
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em
que não
observou
a
tese de
sub-rogação aos direitos do salvado, bem como em relação aos danos morais.

Demais disso, opõe o
mandamus
para fins de
prequestionamento.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id.
2
60276651
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica Mapfre Seguros Gerais S.A., em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ela.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta que o acórdão é omisso,
haja vista que
não
observou a tese de sub-rogação aos direitos do salvado, bem como em relação aos danos morais.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o

Apelo
interposto
.

Inclusive, o voto
condutor

destacou a

necessidade de interpretar as cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor
,
nos seguintes moldes
:

“
Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de condenar a parte Requerida, ora Apelante, ao pagamento de indenização securitária.

Em se tratando de contratos de seguro, de acordo com o art. 765 do Código Civil (CC), é dever das partes que sua conduta seja pautada pela boa-fé, tanto na celebração quanto na execução do pacto. Por sua vez, o artigo 769 do CC, é claro ao dispor que o considerável agravamento de riscos associado à má-fé do segurado é o que acarreta a perda do direito à indenização securitária.

A respeito do tema, Pablo
Stolze

Gagliano
e Rodolfo Pamplona Filho (In: Novo Curso de Direto Civil. v. IV. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 494) elucidam:

‘(...) e isso significa não apenas que as partes devem conduzir-se de maneira leal, mas, também, que ao intérprete impõe-se, na análise das cláusulas contratuais, o dever de extrair conclusões mais condizentes com este princípio. Sem dúvida, mais do que em qualquer outro contrato, no seguro, dada a sua vulnerabilidade diante de fraudes, a confiança recíproca - a boa-fé (objetiva e subjetiva) - se faz obrigatória, sob pena de total desvirtuamento jurídico da finalidade social de suas normas’.

No caso, a Recorrente argumenta que tanto o Apelado quanto o motorista do Reboque Furgão Frigorífico Gancheiro 3 eixos foram indicados e denunciados pelo Ministério Público do Estado de Goiás pela prática dos delitos capitulados nos
arts
. 340 e 171 do Código Penal, pela prática, em tese, dos crimes de falso registro de roubo do veículo e estelionato, conforme Ação Penal n. 5337413-15.2023.8.09.0014.

Com tal fundamento, busca a improcedência da presente demanda, tendo em vista os indícios de má-fé na conduta da parte Recorrida, que teria simulado sinistro com o fim de obter vantagem indevida em face da seguradora.

Ocorre que, a par dos argumentos recursais, não se pode descurar, ainda, que nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, e em se tratando de contrato de seguro, a seguradora só poderá se exonerar da sua obrigação se ficar comprovado o dolo ou a má-fé do segurado, agravamento ou exclusão do risco, situações não verificadas nos autos.

No caso dos autos, contudo, a mera existência de ação penal em curso, em que os Apelados figuram como réus, não é suficiente para exonerar a responsabilidade da empresa seguradora, tendo em vista a ausência de condenação na esfera criminal do motorista e da parte Apelada.

Peço vênia para transcrever excertos da sentença objurgada, em que o Juízo de primeiro grau acertadamente pontuou nos seguintes moldes:

‘In
casu
, cinge-se a controvérsia acerca do dever da seguradora no pagamento da indenização securitária, em razão do roubo do veículo protegido pela apólice.

Sustenta a seguradora a impossibilidade de pagamento do prêmio, sob argumento de que o veículo estaria arrendado a terceiro, que contratou um motorista com extensa ficha criminal, o que causaria a culpa do segurado, por ter assumido o risco, ao contratar uma pessoa não confiável.

Sustenta que o motorista Rosimar Costa Pereira de Souza já possui condenações criminais pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e estelionato.

Ocorre que não há nos autos qualquer comprovação de que o roubo tenha sido promovido pelo motorista.

Ainda, não há qualquer menção expressa no contrato e regulamento de seguro, acerca de vedação de arrendamento do veículo.

Dessa forma, a mera presunção de que o motorista contratado teria dado causa ao sinistro não merece prosperar, uma vez que essa afirmação vai de encontro com todas as diretrizes legais brasileiras.

Não foi constatada qualquer suspeita acerca do motorista contratado na esfera criminal, o que torna ineficaz a tese levantada pela seguradora.

A mera presunção de culpa, sem qualquer comprovação - condenação criminal - não deve ser acolhida. Cabe à empresa demandada comprovar efetivamente que o prejuízo decorreu por culpa do segurado ou de terceiro, o que não foi feito.

Em que pese a demandada sustente a existência de denúncia criminal em face do autor e do motorista, não foi comprovada nenhuma condenação criminal que envolva o sinistro discutido nestes autos.

Dessa forma, entendo ser devida a indenização securitária relativa ao veículo protegido pela apólice, que prevê a possibilidade de ressarcimento, em caso de roubo’.
”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

A
demais,
os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do S
uperior Tribunal de Justiça
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição
ou obscuridade
na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)
”
.

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração
opostos p
or Mapfre Seguros Gerais S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025